Tribunal: TJDFT
Processo: 0752639-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752639-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VICTORIA MUNDIM SALES DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por VICTORIA MUNDIM SALES DA CRUZ contra a decisão ID origem 180450209, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação Declaratória n. 0769045-30.2023.8.07.0016, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência, vindicada para assegurar a posse da autora no concurso público para a carreira médica – especialidade: clínica médica independentemente da comprovação de residência médica ou título de especialista. Nas razões recursais, a agravante informa que foi aprovada no concurso público para a carreira médica, especialidade: clínica médica em 2022 e que foi convocada para a apresentação a documentação exigida até o dia 27/12/2023, sob pena de perder a vaga. Registra que, finalizado o prazo para inscrição no certame e faltando apenas 5 (cinco) dias para a realização da prova objetiva, foi publicado edital de retificação acrescentando, como exigência para o cargo, a apresentação de certificado de participação em residência médica ou de título de especialista na área. Sustenta que a alteração das regras de concurso em andamento é ilegal e que, “[...] ao contrário do que consta na decisão, inexiste o entendimento de que quem tem especialidade seria mais qualificado.”. Ao final, a agravante requer, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, a fim de que o agravado seja compelido a aceitar os seus documentos e a lhe empossar no cargo público, independentemente da comprovação da realização de residência médica; e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja declarada a ilegalidade da alteração editalícia em evidência e o seu direito de tomar posse no cargo público. Preparo recolhido. A tutela de urgência recursal foi indeferida na decisão ID 54501740. O agravado não apresentou contrarrazões. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifiquei que, no dia 19/12/2023, foi proferida sentença de extinção do feito sem resolução do mérito em razão do pedido de desistência da autora (ID origem 182443301). Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO o recurso por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da sentença. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator